Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÕES JUDICIAIS ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD EM BEM DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar o pedido de manutenção de restrições judiciais através do sistema RENAJUD, haja vista que o veículo é de propriedade de pessoa jurídica não integrante da relação jurídica processual.

2. Para eventual demonstração de que o veículo pertence a empresa que tem como sócio um dos executados, é necessária a instauração de incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica, que é um desmembramento teórico da desconsideração da personalidade jurídica comum, cuja sede normativa precípua é o art. 50 do CC.

3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC) pode ser aplicada apenas nos casos em que houver a comprovação de que a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, o que não é o caso dos autos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.